Tribunal: TJMT
Processo: 1009931-28.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009931-28.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO RODER - CPF: 384.863.001-00 (APELADO), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), JUNIOR AUTOMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 03.098.977/0001-81 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO RODER - CPF: 384.863.001-00 (APELANTE), JUNIOR AUTOMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 03.098.977/0001-81 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ICARO HENRIQUE DISCHKALN - CPF: 024.345.011-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE AUTOMÓVEL – CONTRIBUIÇÃO CULPOSA DO AUTOR – DANO MORAL AFASTADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER CONDICIONADA À QUITAÇÃO DOS DÉBITOS VEICULARES PENDENTES ENTRE A DATA DA TRADIÇÃO E DA EFETIVA CONSTITUIÇÃO DO VENDEDOR EM MORA – ASTREINTES – INDEFERIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO

1. Se o autor, adquirente do automóvel, também contribuiu com a demora na transferência, descabe falar em dano moral.

2. Compete ao adquirente efetuar o pagamento das dívidas veiculares pendentes entre a data da tradição e da efetiva constituição do vendedor em mora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação, interpostos por
JUNIOR AUTOMÓVEIS LTDA – ME
e
MARCOS ANTONIO RODER
, almejando a reforma da sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais c/c Lucros Cessantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a ré entregue os documentos de transferência dos veículos descritos no contrato celebrado entre as partes, além de arbitrar indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00.

A ré, primeira apelante, alega ter comprovado que os documentos de transferência já foram entregues ao autor. Diz que as rasuras alegadas pelo autor foram causadas por ele, e não pela vendedora, que entregou os documentos contendo somente as assinaturas dos antigos proprietários. Afirma que, para a emissão de novos documentos, faz-se necessária a prévia quitação dos débitos existentes sobre os veículos, posteriores à tradição. Defende, ao final, a ausência de dano moral.

O autor, segundo apelante, se limita a pleitear a fixação de astreintes, no valor de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento da obrigação de fazer.

Ambas as partes apresentaram, tempestivamente, suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na inicial, o autor alegou que, através de contrato de compra e venda celebrado junto à ré, adquiriu, em fevereiro de 2010, dois automóveis VW Gol de placas KEJ4669 e KEC3662.

Disse que, apesar de ter adimplido integralmente a dívida em fevereiro de 2013, conforme previsto no contrato, a ré não forneceu os documentos de transferência dos automóveis, até ser notificada extrajudicialmente, quando entregou somente o documento correspondente ao veículo de placa KEJ4669; todavia, preenchido de forma incorreta.

Pleiteou o deferimento de obrigação de fazer, consistente na entrega das vias adequadas dos documentos de transferência, além de indenização por danos materiais e morais.

A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, nos termos relatados.

Os documentos que acompanham a inicial, sobretudo as notificações e contranotificações realizadas entre as partes e os diálogos gravados pelo autor, comprovam que, intentada a obtenção dos documentos de transferência em sede administrativa, a ré não os entregou na forma pactuada.

Embora a ré alegue que já havia disponibilizado os documentos, e, posteriormente, os entregado em branco para o autor, sem qualquer rasura, as imagens contidas no id. 145771699 e seguintes não possuem as datas correspondentes, tampouco a comprovação de efetivo envio ao solicitante. Assim, é de ser reconhecido que os documentos ainda não foram entregues ao solicitante.

Entretanto, o autor não comprovou ter contatado a ré para a formalização da transferência logo após o adimplemento do preço ajustado, ou seja, em 2013, como exigia a Cláusula 13a do contrato celebrado entre as partes.

A primeira notificação extrajudicial enviada à ré é datada de 31 de janeiro de 2017 (id. 145769698), pouco antes do ajuizamento da ação, não havendo documentos indicativos de que outras tentativas foram realizadas, e frustradas, logo após a quitação do preço.

É evidente que a desídia do adquirente contribuiu para o imbróglio narrado nestes autos, não apenas por dificultar, dado o extenso lapso temporal transcorrido desde a transação, a localização dos reais proprietários para que assinem os documentos exigidos, mas também pela incontroversa existência de diversos débitos veiculares posteriores à tradição.

E a jurisprudência desta Câmara caminha no sentido de que a contribuição culposa do adquirente afasta o dano moral em caso de demora na transferência de automóvel, como se infere do seguinte julgado, de relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – CULPA CONCORRENTE DO ADQUIRENTE – DANO ORAL INDEVIDO –– MULTA EXISTENTE ANTES DA COMPRA DO AUTOMÓVEL - DANO MATERIAL – CABIMENTO – LIGIGÃNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Se o autor também contribuiu com a demora na transferência do veículo, descabe falar em dano moral.

Se a multa existia antes da compra do veículo e foi paga pelo adquirente, deve ser ressarcida.

A mera interposição do Recurso, por si só, não tem conotação de litigância de má-fé, além de estar amparada na legislação processual vigente, bem como nas garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (inciso LV do artigo 5o da CF).”

(N.U 1001126-23.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

Assim, a indenização por danos morais merece ser afastada, tal como postulado pela primeira apelante.

E o cumprimento da obrigação de fazer dependerá da efetiva quitação, pelo autor, das dívidas veiculares pendentes desde a data da tradição e até a primeira notificação extrajudicial comprovada nos autos, data em que ocorreu a constituição em mora, por se tratar de requisito indispensável à formalização da transferência, por força do art. 124, VIII do CTB:

Art. 124. Para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo serão exigidos os seguintes documentos:

VIII - comprovante de quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas

Exatamente pela necessidade de quitação das dívidas veiculares, o pedido autoral de fixação de astreintes não merece deferimento, ao menos nesta quadra processual. Desde que providencie o adimplemento dos referidos débitos, poderá o autor, caso necessário, pleitear o reforço da obrigação de fazer na fase apropriada, perante o juízo do cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso da
ré
para afastar a indenização por danos morais e determinar que o autor efetue o pagamento dos débitos veiculares pendentes entre a data da tradição e da primeira notificação extrajudicial comprovada nos autos. Por consequência,
nego provimento
ao recurso do
autor
.

Redistribuo o ônus sucumbencial na proporção de 30% à ré e 70% ao autor, com os honorários fixados no patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022